Tribunal: TJDFT
Processo: 0714232-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0714232-92.2023.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ALINE MARTINELE BESERRA DE MEDEIROS AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por ALINE MARTINELE BESERRA DE MEDEIROS, parte autora do feito originário, face ao acórdão exarado por esta Turma Recursal. O recurso é manifestamente inadmissível, haja vista que o agravo interno somente tem cabimento contra decisão monocrática proferida relator (CPC, art. 1.021). Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno interposto, por ser inadmissível. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo legal, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora